Tribunal: TJDFT
Processo: 0743283-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743283-23.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: PATRICIA RODRIGUES NEVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Patrícia Rodrigues Neves contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. É necessário que a apelante manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. As razões recursais, aparentemente, não impugnam os fundamentos utilizados pelo Juízo de Primeiro Grau. A sentença adotou o fundamento de que o estado de superendividamento, embora permita a repactuação de dívidas, não elimina os atributos da dívida executada (certeza, liquidez e exigibilidade) e, por isso, não é suficiente para afastar a obrigação atual. A apelante, contudo, apenas repete os argumentos da petição inicial. Afirma que os descontos ultrapassam o limite legal e que isso compromete sua subsistência e viola o mínimo existencial. Informa que há ação judicial sobre os descontos abusivos e pede aplicação da Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021). Esses argumentos são insuficientes, ao menos em teoria, para modificar a sentença. O superendividamento não altera o título executivo, a menos que haja revisão judicial do contrato. O crédito continua válido enquanto isso não ocorrer, como reconheceu o Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a apelante para demonstrar que não impugnou especificamente os fundamentos expostos pelo Juízo de Primeiro Grau na sentença. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator